Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730971-25.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS MORATÓRIOS. AVAL. INSTITUTO DIVERSO DA FIANÇA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de embargos à execução de cédula de crédito bancário. 1.1. Pretensão da embargante de reforma da decisão. Sustenta que a cédula de crédito bancário não é título executivo apto a embasar a execução; aponta a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência e juros e sustenta que a cláusula 22a do contrato é abusiva. 2. O negócio jurídico preenche o requisito constitutivo de título executivo, pois tem certeza, liquidez e exigibilidade, dispensável a apresentação dos extratos da conta corrente. 2.1. A parte embargada instruiu o feito com o demonstrativo do débito, com expressa indicação do montante devido, evolução dos débitos e índices aplicados. 2.2. A cédula de crédito bancário preenche os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. 3. Em que pese previsão contratual, no caso não houve a cumulação da comissão de permanência com os juros moratórios. 3.1. O embargado optou pela incidência da cláusula décima quinta do contrato que dispõe que os encargos de mora serão calculados diariamente, capitalizados e devidos mensal e cumulativamente (encargos básicos, juros legais, juros de mora e multa legal). 4. A embargante figura como avalista do contrato entabulado. O aval em nada se confunde com a fiança. Aquele diz respeito à garantia em títulos de crédito; este, em contratos. 4.1. Ao impugnar a legalidade da cláusula 22a do contrato, a apelante utiliza dispositivos legais relativos à fiança, os quais não se aplicam no caso concreto. 5. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 784 do Código de Processo Civil, e 28 da Lei 10.931/2.004, sob o argumento de que a cédula de crédito bancário não é título executivo hábil a ensejar a propositura de ação de execução de título extrajudicial, uma vez que carece de liquidez e certeza. Assevera, ainda, ser necessária a juntada dos extratos bancários correspondentes ao período de vigência do instrumento contratual, o que não ocorreu na presente hipótese. Nas contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 784 do Código de Processo Civil, e 28 da Lei 10.931/2.004. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, a cédula de crédito bancário (fls.40/48) preenche os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. Ou seja: o negócio jurídico preenche o requisito constitutivo de título executivo, pois tem certeza, liquidez e exigibilidade. Ainda, de acordo com o art. 28 da Lei 10.931/2004: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. Assim, a cédula que instrui a execução é título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a cobrança da dívida, posto que certo, líquido e exigível. Dispensável a apresentação dos extratos da conta corrente, como bem ressaltou a sentença: “Dessa forma, a Cédula de Crédito Bancário é considerada título executivo extrajudicial, cuja exigibilidade, certeza e liquidez decorre tão somente do montante nela indicado, ou do saldo devedor, hipótese em que deverá estar acompanhada da planilha de cálculo ou dos extratos da conta corrente.” (ID no 11339137, fl. 169). Além do mais, a parte embargada instruiu o feito com o demonstrativo do débito, com expressa indicação do montante devido, evolução dos débitos e índices aplicados (fls. 49/52) (id 12619034). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023